Tribunal: TJDFT
Processo: 0702013-56.2024.8.07.0021
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702013-56.2024.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EDICLEIA DE ARAUJO PEREIRA SIQUEIRA DESPACHO Intime-se o apelante para manifestar-se sobre as alegações formuladas pela apelada nas contrarrazões e os documentos anexados com a petição de id 72050396 no prazo de quinze (15) dias em conformidade com o art. 10 do Código de Processo Civil (id 72050397-72050399 e 72050400). Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator